Tribunal: TJDFT
Processo: 0708192-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCOMPATÍVEL COM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

1. As questões suscitáveis em objeção de pré-executividade são aquelas passíveis de ser conhecidas de ofício, sem que seja necessária produção de provas. 2. Apesar de o agravante alegar a ausência de liquidez ante o excesso de cobrança, a exceção de pré-executividade não se revela via adequada para veicular tal pretensão.3. Agravo de instrumento não provido.